Tribunal: CARF
Processo: 11065.720109/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720109/2017-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
STR - CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
No processo administrativo tributário é vedado o exame do caráter
confiscatório da multa, por implicar a realização de controle de
constitucionalidade, que foge à competência administrativa, conforme
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, conforme artigo 135, III, do CTN.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720109/2017-85
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
STR – CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI, recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem traduzir os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, a
seguir transcrito:
Trata-se de Auto de Infração, fls.133 a 169, lavrado contra o contribuinte, STR –
Consultoria e Negócios Eireli, e os responsáveis, Rafael Mello Madalozzo e Sérgio
Cláudio de Lima Madalozzo.
O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 122 a 132 exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$ 1.258.188,18, assim discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
Há incompatibilidade entre as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica, DIPJ’s, anos-calendário 2012 e 2013, e as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais, DCTF’s, para o mesmo período.
A impugnante optou pela tributação com base no Lucro Presumido.
Após intimações, foram apresentados Livros Diário e Razão e Notas Fiscais de
Prestação de Serviços. Com base nessa documentação, foram apuradas receitas
conforme tabela abaixo copiada:

Esses valores, segundo autoridade fiscal, são coincidentes com as Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte. Chamada ao processo para se manifestar quanto a
essas receitas, a impugnante manteve-se silente. Assim, os valores apontados na tabela
anterior foram considerados como receita bruta trimestral relativamente aos anos-
calendário 2012 e 2013 no qual será aplicado o coeficiente de presunção de 32% em
função do disposto no art. 519 do RIR/99 e no art. 20 da Lei no. 9.249/95.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) retidos na fonte foram descontados na apuração dos tributos a recolher
consubstanciados na lavratura do Auto de Infração.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

Ainda, foi aplicado multa de ofício qualificada (150%) com base no art. 71 da Lei no.
4502/1964 c/c art. 44 §1o da Lei no. 9430/96.
E, por último, o sócio Rafael Mello Madalozzo e o administrador Sérgio Cláudio de
Lima Madalozzo devem ser erigidos à condição de responsáveis tributários solidários
pelo créditos tributários apurados na presente ação fiscal, sendo lavrado Termo de
Sujeição Passiva, nos termos da Portaria RFB no. 2284/10.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte e os responsáveis
apresentaram, em uma única impugnação, fls. 193 a 196, os argumentos sucintamente
resumidos a seguir:
Esclarece que a fiscalizada, o titular da empresa individual e o administrador não agiram
de má-fé com relação às declarações. A empresa suportou período de inadimplência por
parte de seus clientes, gerando equivocado procedimento perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Durante os anos-calendário fiscalizados, 2012 e 2013, emitiu notas fiscais. No entanto,
não recebeu o respectivo valor a título de pagamento pela prestação de serviços e, em
conseqüência, não quitou os impostos devidos por desconhecimento, retificando as
declarações para que elas espelhassem a realidade dos fatos. Assim, houve mero erro
formal e não a pratica de um crime, previsto na Lei no. 4502/64.
Se não houve prática de crime, sonegação, não há que se falar em responsabilização
com base no art. 135, inciso III do CTN. Uma vez que o não pagamento ocorreu por
mero erro formal, como já dito, entendimento que vai ao encontro da Súmula no. 430 do
STJ.
Finaliza a impugnação solicitando que: (i) a presente impugnação seja acolhida,
excluindo a multa de 150%; e (ii) seja afastada a responsabilização solidária do sócio e
do administrador com o conseqüente cancelamento do arrolamento dos bens.
Ao tratar da questão, a DRJ/BHE julgou improcedente o pleito do contribuinte em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Duplica-se o percentual da multa de ofício a ser aplicada, se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas na lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial, que:
- a multa jamais poderia ter sido imposta unilateralmente, sem oportunizar
esclarecimentos e defesa do contribuinte;
- a boa-fé do contribuinte deve ser presumida, tendo em vista que teria atendido à
todas as determinações do fisco;
- a multa aplicada seria excessiva, desproporcional e sem razoabilidade;
- deve ser obedecido o princípio constitucional da vedação ao confisco; e
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

- não haveria razão para a responsabilização solidária dos sócios.
Por fim, requereu o cancelamento da multa de ofício e a responsabilização
solidária dos sócios, seja pela nulidade ou pelo ato desproporcional e sem razoabilidade e, em
caso do não atendimento do pleito, que a multa seja aplicada no patamar de 20%.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DELIMITAÇÃO DO ESCOPO
Inicialmente, se faz imperioso esclarecer que em que pese se tratar de auto de
infração de lançamento de IRPJ e CSLL com multa de ofício qualificada, o litígio somente foi
instaurado em relação à multa e a responsabilização solidária dos sócios.
Tanto é que na decisão recorrida, o relator do voto condutor expressamente
consignou:
Em virtude da não impugnação de parte do crédito tributário, tributos, houve a
transferência desse crédito não impugnado para o processo administrativo no.
11065.720489/2017-58.
Assim, resta delimitado o escopo recursal tão somente em relação ao pretenso
cancelamento da multa de ofício e da responsabilização solidária.

AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
No mérito, o recorrente defende que a multa não poderia ser atribuída sem antes
ter sido oportunizado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o que feriria o devido
processo legal. Entendendo que não há como impor unilateralmente a multa, sem ser
oportunizado os esclarecimentos e defesa do contribuinte.
A alegação recursal, entretanto, não merece acolhida, tendo em vista que durante a
fiscalização, em que pese tratar-se de procedimento inquisitório, foi oportunizado ao recorrente a
sua manifestação, apresentação de esclarecimentos através de intimações, tendo inclusive
apresentado Livros Diário, Razão e Notas Fiscais após uma das intimações.
De posse da documentação, a fiscalização ao chegar na conclusão da receita bruta
do recorrente, intimou-o por duas oportunidades, porém em nenhuma foi respondido, veja trecho
a seguir extraído do TVF (e-fls.125):
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

Também constatamos que as receitas apontadas na Tabela no 01 são compatíveis com as
informações prestadas por clientes da fiscalizada nas DIRF ́s (DIRF –Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte) relativas aos anos-calendário 2012 e 2013,
correspondendo a receita bruta da atividade (fls. 63 a 66).
Por meio do Termo de Solicitação de Informações e Documentos no 03 (fls. 34 a 36),
conforme AR519181657JS, recebido em 14/10/2016 por JHENIFER KLAUCK a
fiscalizada foi intimada a se manifestar sobre os valores das RECEITAS apontadas na
tabela no 01.
Decorrido o prazo concedido, a fiscalizada não se manifestou. Diante disso,
REINTIMAMOS a fiscalizada nos mesmos termos do Termo de Solicitação de
Informações e Documentos no 03 , conforme AR568200750JS, recebido mais uma vez
no endereço da fiscalizada, por JHENIFER KLAUCK em 09/12/2016 e comunicamos
por e-mail (pricila@gaiga.net) a procuradora da fiscalizada Dra PRICILA
COMARELLA – OAB/RS 84.345, sobre o encaminhamento desta intimação (fls. 121).
Apesar desta segunda oportunidade, decorrido o prazo concedido, a fiscalizada não
apresentou qualquer manifestação. Assim, os valores apontados na Tabela no 01 estão
sendo considerados como sendo a receita bruta trimestral relativamente aos anos-
calendário 2012 e 2013.
Assim, não há razão para a alegação de ausência de cumprimento ao devido
processo legal que, ressalte-se, inicia-se com a impugnação no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal e vem sendo cumprido, tendo em vista a presente análise do recurso no
âmbito deste Conselho Administrativo.

PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
Afirma, o recorrente, que devido ao fato de ter atendido a todas as determinações
do sujeito ativo, a sua boa-fé deveria ser presumida, mencionando que sempre que notificado,
sempre atendeu as determinações da autoridade administrativa.
No presente caso, tal assertiva não condiz com a realidade, vide trecho acima
destacado do TVF em que a autoridade fiscal intimou o contribuinte por duas oportunidades para
se manifestar a respeito da receita bruta trimestral apurada e não obteve resposta.
A boa-fé, entretanto, não está vinculada ao atendimento ou não, especificamente,
das intimações, mas em todo o contexto em que a autuação fiscal está inserida. Não se trata de
um mero descumprimento de intimação com posterior apresentação de razões e conjunto
probatório robusto capaz de desconfigurar o trabalho fiscal. Pelo contrário, tanto em sede de
impugnação quanto no presente Recurso Voluntário, tão somente são trazidos elementos de fato,
sem qualquer elemento probatório capaz de assegurar legitimidade ao alegado.

EXCLUSÃO DA MULTA EM RAZÃO DA BOA-FÉ. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 150%.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Intenta o recorrente a exclusão da multa de ofício qualificada sobre o montante
apurado de imposto devido por entender que teria agido de boa-fé e restaria ausente de culpa.
Assevera, ainda, que a cobrança seria inconstitucional e teria o caráter
confiscatório.
Tal entendimento, entretanto, não deve prosperar.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

A cobrança de multa de ofício de 150% decorre de letra expressa de lei e a sua
fixação no referido percentual se dá para os casos, dentre outros, em que haja falta de pagamento
ou recolhimento do tributo, com caracterização de dolo, nos termos do artigo 44, §1o, da Lei
9.430/96.
A fiscalização assim fundamentou o dolo:
Examinando os procedimentos adotados pela fiscalizada constatamos que fica
evidenciado o dolo. Num primeiro momento, a fiscalizada, tendo auferido receitas nos
anos-calendário 2012 e 2013, apresentou DCTFs declarando o IRPJ e a CSLL
incidentes sobre tais receitas. Todavia, num segundo momento, apresentou DCTFs
retificadoras nas quais não constaram quaisquer débitos de IRPJ e de CSLL, ou seja, as
DCTFs retificadoras estão “zeradas”. Portanto, apesar de saber que tinha débitos de
IRPJ e de CSLL no período, a fiscalizada optou por declarar ao Fisco que não tinha
quaisquer débitos, “zerando” as DCTFs.
A forma sistêmica e reiterada de informar/declarar a inexistência de débitos de IRPJ e
da CSLL permite concluir que a conduta da fiscalizada não foi obra de mero e simples
engano ou equívoco, mas sim resultado de um descaso sistemático para com as
obrigações tributárias decorrentes das atividades empresariais realizadas, evidenciando
o dolo.
Considerando, ainda, que a ação dolosa adotada, no mínimo, retardou o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores e da existência de
obrigações tributárias relativas ao IRPJ e a CSLL, fica caracterizado a sonegação a que
se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64.
Dessa forma, foram aplicadas multas qualificadas de 150% sobre o montante dos
tributos devidos (IRPJ e CSLL) e não declarados, nos termos do art. 44 da Lei no
9.430/96.
O presente caso se enquadra perfeitamente na previsão legal, não havendo que se
falar em exclusão da multa em razão da boa-fé, tampouco por ausência de dolo. A multa de
ofício não decorre da má-fé do contribuinte, mas da ausência do cumprimento do dever fiscal.
Tendo em vista restar caracterizado o dolo, o percentual de 75% da multa de
ofício, restou majorado para o patamar de 150%, conforme previsão legal.
Quanto ao alegado efeito confiscatório da multa, esta matéria não é passível de
exame pelo CARF, em razão de que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando
controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário.
Ademais, a Súmula CARF no 2 consolidou o tema ao estabelecer:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse contexto, não merecerem acolhida os argumentos do recorrente.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Menciona o recorrente que não haveria fundamentação que implicasse na
responsabilização solidária dos sócios em relação ao cumprimento da exigência fiscal.
Da análise do TVF, verifica-se que a responsabilização dos sócios se deu em
razão da posição de comando na empresa que possuíam. Dessa forma, cabível a
responsabilização nos termos do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.876 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720109/2017-85

Quanto a qual seria a infração cometida, resta assim caracterizada no TVF (e-
fls. 130):
Conforme demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática reiterada de
sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso adotado pela fiscalizada em
apresentar DCTFs “zeradas”, informando/declarando a inexistência de débitos de IRPJ e
de CSLL, apesar de ter conhecimento de que tinha obrigações tributárias relativamente
a esses dois tributos.
A conduta dolosa adotada também caracteriza infração a lei, na medida em que impediu
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fatos geradores do
IRPJ e da CSLL e das correspondentes obrigações tributárias.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de expressar vontade,
elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade.
Na situação concreta, consoante as informações do Ato Constitutivo da Empresa e 1a
Alteração do Ato Constitutivo arquivados na Junta
E, com base nas informações contidas no Estatuto Social da pessoa jurídica,
localizou-se os administradores Sr. Rafael Mello Madalozzo e Sr. Claúdio de Lima Madalozzo,
como responsáveis solidários.
Dessa forma, restou claro que não se trata de um mero inadimplemento da
obrigação tributária, mas de ação com infração à lei, razão pela qual correta a imputação da
responsabilidade aos gestores da pessoa jurídica.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital